Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739634-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONTE ALVES SERVICOS GERAIS LTDA - EPP IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A impetração não comporta cabimento. O mandado de segurança tem por vocação a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e artigo 1o, da Lei 12.016/2009). Nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal, o writ of mandamus revela-se incabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, abrindo a jurisprudência margem para sua excepcional admissibilidade quando do ato se colha, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de situação que represente dano irreparável. Veja-se: Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. (MS 31.831 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, P, j. 17-10-2013, DJE de 28-11-2013). Mesmo que o recurso não seja dotado de efeito suspensivo, a via estreita do mandado de segurança – instrumento que não pode ser usado como sucedâneo recursal - só se abre na hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, consoante se afere do entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. (...) (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, revelando-se imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, nos termos da Súmula 267/STF. 2. Mesmo nas hipóteses em que impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. 3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento. (AgRg no RMS 47.871/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) No caso vertente, a teratologia anunciada não existe. O impetrante busca o desbloqueio das verbas penhoradas via SISBAJUD, tendo apresentado a impugnação à penhora nos autos da execução, que está pendente de análise pela autoridade apontada como coatora. Ora, dada a previsão de recurso próprio para a devolução da matéria questionada ao órgão judicial competente, ao que se soma a ausência de demonstração da teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder do ato coator, concluo que o presente mandado de segurança não pode ultrapassar a fase de admissibilidade, especialmente pela liturgia específica que lhe foi conferida pelo legislador. Neste sentido também é a jurisprudência no âmbito deste e. Tribunal, vejamos, verbis: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. WRIT CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE PODER. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso não dotado de efeito suspensivo, exige do autor do mandado de segurança a comprovação da ocorrência das hipóteses de cabimento, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SÚMULA N. 267. STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Se não cabe mandado de segurança em face de ato judicial passível de recurso, deve o Relator indeferir liminarmente a petição inicial e extinguir a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil 2. O Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir o manejo do mandado de segurança contra ato judicial, mas somente nos casos em que se verificam situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, ou quando o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, considerando, inclusive, que a parte interessada já interpôs o recurso adequado 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1364495, 07102270720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO DE AUTORIDADE JUDICIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ART. 5o, II, DA LEI 12.016/09. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA INADMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Do inconformismo manifestado pela parte impetrante, ainda que mediante reiteração de teses suscitadas originalmente, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação da decisão a indicar violação dos ditames da dialeticidade, posto que, malgrado sem a melhor técnica jurídica, a parte logrou formular específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia, ao menos, quanto ao cabimento do mandado de segurança, razão pela qual a preliminar de não conhecimento do agravo interno deve ser rejeitada. 2. Não é cabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, sendo certo que, mesmo em se tratando de recurso sem o aludido efeito, há no sistema recursal brasileiro outras possibilidades recursais para afastar eventual lesão a direito pretensamente ameaçado. A via processual eleita, portanto, é inadequada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Supremo Tribunal Federal - STF (Súmula 267): "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3. A matéria "sub judice" foi discutida em sede de agravo de instrumento junto a Turma Cível desta Corte, não sendo, ademais, a decisão na origem flagrantemente ilegal ou mesmo teratológica. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1360879, 07532339820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. USO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A impetração de mandado de segurança contra provimentos judiciais é medida excepcional, cabível quando, além de inexistir recurso com efeito suspensivo, a decisão padecer de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. Não há como conceder a segurança quando o ordenamento jurídico pátrio prevê recurso específico para o provimento da matéria, não sendo possível utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1142816, 07105882920188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/12/2018, publicado no DJE: 14/12/2018) (Destacou-se) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Inadmissível a impetração de mandado de segurança para impugnar decisão judicial que rejeita preliminar de incompetência relativa. Mantido o indeferimento da petição inicial, por inadequação da via eleita, ante a existência de meio impugnativo próprio na legislação processual, aliada a não configuração de teratologia ou de ilegalidade do pronunciamento judicial. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1132456, 07130379120178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018) (Destacou-se) Portanto, a toda evidência, o mandamus apresenta-se como via eleita inadequada. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no artigo 10, da Lei no 12.016/2009. Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator